Tribunal: TJDFT
Processo: 0742923-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742923-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HIROKO SANEMATSU Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0734181-50.2019.8.07.0001, na fase de liquidação provisória da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, indeferiu o pedido de suspensão do feito, com os seguintes fundamentos (Id. 14975286): “Indefiro o requerimento de suspensão do feito porque, ao contrário do recurso indicado, não se discute no feito a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/85, motivo pelo qual não há óbice para o prosseguimento do feito. Considerando que a parte executada pleiteou a realização de perícia contábil, após a publicação desta decisão, retornem os autos conclusos para nomeação de perito, que deverá ser custeado pela parte ré. À Secretaria para alteração do registro para liquidação de sentença. Int”. O Agravante defende, em suma, a suspensão da decisão agravada, tendo em vista que o STJ, em data recente, deferiu no EREsp no 1.319.232, “o pedido de medida liminar feita pelo Banco do Brasil, para atribuir, sem nenhuma ressalva, efeito suspensivo ao recurso extraordinário ali interposto, até o julgamento do RE 1.101.937”. Ressalta que “tal decisão leva à imediata ausência de exequibilidade e consequência extinção de todos os cumprimentos de sentença e liquidações provisórias fundadas da Ação Civil Pública de origem, por expressa previsão legal do caput do art. 520 do CPC”. Acrescenta que o STF, “no RE 1.101.937/SP (tema 1075), em julgamento ocorrido em 13/02/2020, houve determinação de suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença e liquidação com base em Ação Civil Pública, como soe ocorrer na ACP no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília (DF), por força das decisões proferidas pelo Min. Alexandre de Moraes, afetado sob o seguinte tema no 1075: “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada ‘erga omnes’, nos limites da competência territorial do órgão prolator.” Esclarece que, no caso presente, “a parte autora declara que tem domicílio no município de SÃO PAULO - SP, consoante consta da exordial, e a cédula de crédito rural foi emitida no município de CARMO DO PARANAÍBA - MG (ID 49272207). Todavia, a Ação Civil Pública no 94.008514-1 tramitou na 3a Vara Federal de Brasília (DF), que tem jurisdição somente no Distrito Federal. Logo, referida sentença faz coisa julgada erga omnes tão somente nos limites da competência do órgão prolator da decisão, nos termos do art.16 da Lei n. 7347/85, alterado pela lei 9.494/97”. Frisa que, considerando que a eficácia da decisão não pode alcançar pessoas diversas do local onde foi proposta a ação civil pública, o cumprimento de sentença não pode prosseguir enquanto não for julgado o RE 1.101.937/SP. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada e determinar o sobrestamento do processo até o julgamento do RE 1.101.937/SP e, no mérito, requer a confirmação da tutela provisória. Preparo comprovado (Id. 19992413). O efeito suspensivo ativo foi concedido - Id. 20133292. Não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo. O trânsito em julgado do RE 1.101.937/SP ocorreu em 1.9.2021. Os presentes autos vieram-me conclusos em 12.1.2021. É o relatório. Decido. Primeiramente, verifico que, ainda que tenha sido deferido efeito suspensivo ao Agravo - Id. 20133292 - (para sobrestar o trâmite da liquidação individual de sentença coletiva até o julgamento do RE 1.101.937/SP) e, posteriormente, a confirmação da tutela antecipada com o v. Acórdão Id. 22809973, determinando a suspensão do feito na origem, como pronunciado no Tema 1075 do STF (repercussão geral), o MM. Juiz a quo ignorou tais mandamentos e manteve o trâmite processual. Não houve reclamação de nenhuma das partes quanto ao ocorrido. Desta forma, considerando que a pretensão do Agravante era a suspensão do processo até o julgamento do RE 1.101.937/SP, processado com repercussão geral – Tema 1.075, que teve o seu trânsito em julgado em 1.9.2021, resta prejudicado o presente Agravo pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora